Tribunal: TJSP
Processo: 1009450-47.2018.8.26.0477
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO À SAÚDE – MEDICAMENTO – FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO – PESSOA HIPOSSUFICIENTE E PORTADORA DE DOENÇA GRAVE – APLICAÇÃO DO TEMA No 106 DO STJ – ADMISSIBILIDADE.
1. O direito à vida e à saúde qualifica-se como atributo inerente à dignidade da pessoa humana, conceito erigido pela Constituição Federal em fundamento do Estado

Ementa:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO À SAÚDE – MEDICAMENTO – FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO – PESSOA HIPOSSUFICIENTE E PORTADORA DE DOENÇA GRAVE – APLICAÇÃO DO TEMA No 106 DO STJ – ADMISSIBILIDADE.
1. O direito à vida e à saúde qualifica-se como atributo inerente à dignidade da pessoa humana, conceito erigido pela Constituição Federal em fundamento do Estado Democrático de Direito da República Federativa do Brasil (art. 1o, III, CF).
2. Demonstrada a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS, sendo a parte pessoa hipossuficiente e possuindo o medicamento pretendido registro na ANVISA, impõe-se o fornecimento pelo Poder Público, nos termos do entendimento assentado no julgamento do Tema no 106 do STJ. Segurança concedida. Sentença mantida. Reexame necessário desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155869
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1009450-47.2018.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009450-47.2018.8.26.0477 -Voto no 29.340
2
VOTO No 29.340
REEXAME NECESSÁRIO No 1009450-47.2018.8.26.0477 PRAIA GRANDE
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Enoque Cartaxo de Souza
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO MANDADO DE
SEGURANÇA DIREITO À SAÚDE MEDICAMENTO
FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO
PESSOA
HIPOSSUFICIENTE E PORTADORA DE DOENÇA GRAVE
APLICAÇÃO
DO
TEMA
No
106
DO
STJ

ADMISSIBILIDADE.
1. O direito à vida e à saúde qualifica-se como atributo inerente à
dignidade da pessoa humana, conceito erigido pela Constituição
Federal em fundamento do Estado Democrático de Direito da
República Federativa do Brasil (art. 1o, III, CF).
2. Demonstrada a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo
SUS, sendo a parte pessoa hipossuficiente e possuindo o
medicamento pretendido registro na ANVISA, impõe-se o
fornecimento pelo Poder Público, nos termos do entendimento
assentado no julgamento do Tema no 106 do STJ. Segurança
concedida. Sentença mantida. Reexame necessário desprovido.
A r. sentença de fls. 242/244, cujo relatório se
adota, concedeu a segurança para assegurar a Jucilene Aparecida Pereira da
Cruz o fornecimento do bloqueador solar Anasol FPS 99, destinado ao tratamento
de albinismo congênito (CID 10 - E 70.3), pena de multa diária de R$ 100,00,
limitada a R$ 5.000,00, tornando definitiva a medida liminar.
Sem recurso voluntário, os autos subiram ao
Tribunal para reexame necessário, ausente oposição das partes ao julgamento
virtual. A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento
da remessa oficial (fls. 259/261). Anota-se, ainda, que a E. 11a Câmara de Direito
Público declinou da competência para conhecer do apelo (fls. 263/266).

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009450-47.2018.8.26.0477 -Voto no 29.340
3
Merece confirmação a r. sentença recorrida,
cujos fundamentos são ratificados, nos termos do art. 252 RITJESP.
A
concessão
de
medicamentos
não
incorporados em atos normativos do SUS é questão decidida pelo Colendo STJ
no julgamento do Tema no 106, oportunidade em que assentado o entendimento
de que a medida exige a concorrência dos seguintes requisitos cumulativos: a)
comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado
expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou
necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da
moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira de arcar
com o custo do medicamento prescrito; c) existência de registro na ANVISA do
medicamento.
No caso vertente, há relatório e receituário
médico circunstanciado (fls. 88, 99 e 192) justificando a necessidade do uso do
bloqueador solar ora postulado, esclarecendo que este é mais potente, uma vez
que o de FPS 50 atualmente fornecido não é mais eficaz para a proteção da
paciente. Cuidando-se de médica regularmente habilitada, da própria rede pública
municipal de saúde, presumem-se idôneos as prescrições e o tratamento
ministrados, cuja responsabilidade é da profissional e não do Poder Público.
Anote-se, ainda, que o bloqueador solar Anasol FPS 99 possui registro na
ANVISA sob no 25351.430837/2013-12.
Nessas
circunstâncias,
o
relatório
médico
acostado é suficiente para instruir a ação mandamental e demonstrar a
necessidade e adequação do bloqueador solar ora postulado.
A substituída, declarando não possuir recursos
financeiros suficientes para suportar os custos da demanda sem prejuízo do
próprio sustento e diante do elevado custo do bloqueador solar, não está em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009450-47.2018.8.26.0477 -Voto no 29.340
4
condições de arcar com suas despesas, de forma que em face da gravidade e
urgência das providências requeridas, bem como pela competência concorrente
da União, Estados, Distrito Federal e Municípios em assegurar o direito à vida e à
saúde aos cidadãos necessitados, com garantia de universalidade da cobertura e
do atendimento (arts. 5o, caput, 6o, 23, II, 194, parágrafo único, I, e 196, todos da
Constituição Federal), de rigor a concessão da segurança.
O Colendo STJ, no julgamento do Tema no 98,
assentou o entendimento no sentido da possibilidade de imposição de multa
diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamentos, e por
extensão insumos e equipamentos, à pessoa desprovida de recursos financeiros.
O valor arbitrado em R$ 100,00 por dia, limitado
a R$ 5.000,00 mostra-se adequado. A limitação atende ao disposto na legislação
processual, pois a despeito do caráter coercitivo das astreintes, para constranger
devedor ao cumprimento da ordem, não pode a medida se transformar em fonte
de enriquecimento ilícito em detrimento ao erário, o que acabaria ocorrendo se
não existisse tal limitação.
Igualmente, para garantia da correta aplicação
dos recursos públicos e na esteira do que vem decidindo esta Egrégia Câmara,
deverá mesmo a paciente renovar periodicamente a prescrição médica, a cada
seis meses, como já fora bem fixado na sentença (fls. 244).
Por essas razões, nega-se provimento ao
reexame necessário, confirmando-se a r. sentença recorrida por seus próprios
fundamentos.

DÉCIO NOTARANGELI

Relator